Tribunal: TJDFT
Processo: 0724453-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724453-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: LASER FAST DEPILACAO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., contra decisão proferida nos autos da ação de despejo de no 0743025-13.2024.8.07.0001, em que contende com EMPRESA AGRAVADA. Por meio da decisão agravada, o juiz entendeu que o pedido de despejo compulsório deveria aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento de n.o 0707180-83.2025.8.07.000, destacando que a parte deveria ter manejado o recurso cabível contra a decisão monocrática do Relator ou aguardar o julgamento do mérito do recurso. Confira-se: “De início, esclareço a parte autora que a decisão deste juízo (id 213614916) foi suspensa em função da concessão de antecipação de tutela recursal proferida pela 2a Turma Cível, conforme se observa da leitura do ofício (id228288020). Logo, deveria ser manejado o recurso cabível contra a decisão monocrática do Relator ou aguardar o julgamento do mérito do recurso. Após esses esclarecimentos, em consulta ao sistema Pje, verifiquei que foi julgado o mérito recursal, negando-se provimento ao recurso, conforme documento em anexo. Constato, ainda, que foi apresentado embargos de declaração contra o acordão, o qual está pendente de julgamento. Diante desse cenário, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento de n.o 0707180-83.2025.8.07.000. Destaco que a parte autora poderá informar nos autos a ocorrência do trânsito. Aguarde-se por 20 dias e, após, retornem-se imediatamente os autos conclusos. Intimem-se.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) seja deferido o efeito suspensivo pleiteado para fins da expedição do mandado de intimação da empresa agravada para purgar a mora e/ou desocupar voluntariamente o imóvel objeto da locação dentro do prazo de 15 (quinze) dias, consoante o disposto da alínea b do §1o do artigo 63 da Lei no 8.245/1991; b) subsidiariamente, pugna-se pelo deferimento do efeito suspensivo pleiteado para fins de imediata expedição do mandado de intimação da empresa agravada para purgar a mora e/ou desocupar voluntariamente o imóvel objeto da locação dentro do prazo de 15 (quinze) dias, em razão de a relação processual já ter se aperfeiçoado, a citação já foi devidamente efetivada, inclusive foi oferecida contestação na ação de despejo originária, a caução já foi depositada em Juízo, consequentemente, aplica-se objetivamente o disposto do §1o, inciso IX, do artigo 59 da Lei no 8.245/1991; c) alternativamente, requer seja deferido o efeito suspensivo pleiteado para fins de expedição do mandado de intimação da empresa agravada para purgar a mora e/ou desocupar voluntariamente o imóvel objeto da locação dentro do prazo de 15 (quinze) dias, em razão de que o contrato de locação sub judice está rescindido por força de cláusula resolutiva expressa que opera de pleno direito e que independe de decisão judicial, consoante o disposto do artigo 474 do Código Civil e nos exatos termos da alínea a), da cláusula 19.1, do contrato de locação sub judice; d) ainda de forma alternativa, requer seja deferido o efeito suspensivo pleiteado para fins de expedição do mandado de intimação da empresa agravada para purgar a mora e/ou desocupar voluntariamente o imóvel objeto da locação dentro do prazo de 15 (quinze) dias em razão do inequívoco preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, com a finalidade de evitar que a agravada cause ainda mais danos e prejuízos à imagem do JK SHOPPING, conforme já vem causando comprovado através da documentação anexa. Sustenta a empresa agravante ser proprietária do Empreendimento JK SHOPPING e que celebrou um contrato de locação com a empresa agravada em 2021. Alega que, apesar de ter concedido sucessivos descontos e regalias, a empresa agravada não cumpriu com suas obrigações contratuais desde 2023, causando um prejuízo financeiro superior a R$ 500.000,00. Argumenta estar empresa agravada causando danos irreversíveis à sua imagem e ao empreendimento, praticando golpes em clientes e funcionários. Afirma que a decisão de 1a instância que condicionou o prosseguimento da ação de despejo ao trânsito em julgado do agravo de instrumento é manifestamente ilegal e inconstitucional. É o relatório. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, no qual são disciplinadas as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Dessa forma, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, na qual trata de decisão na qual o juiz entende que o pedido de despejo compulsório deveria aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento de n.o 070780-83.2025.8.07.000, destacando que a parte deveria ter manejado o recurso cabível contra a decisão monocrática do Relator ou aguardar o julgamento do mérito do recurso, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não se aplica ao caso a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998), por não se cuidar de hipótese de taxatividade mitigada em caso de urgência. Nesse sentido, colham-se precedentes deste TJDFT: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido.” (07090068120248070000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/7/2024). (Grifou-se). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. TAXATIVO. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. POSTULANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A decisão que rejeita o pedido de perícia trata de mera produção de prova, estando sujeita à recorribilidade diferida do artigo 1.009, §1°, do Código de Processo Civil. 3. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência, para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 4. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 5. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 6. Demonstrado nos autos condição financeira suficiente para arcar com as despesas do processo, ao contrário do alegado pela parte agravante, é inconcebível a concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos decorrentes de um processo judicial. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (07336554720238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/12/2023). (Grifou-se). NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos art. 932, III, e art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, dia 18 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator